Tribunal: TJDFT
Processo: 0748447-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748447-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICYA RIBEIRO TAVARES AGRAVADO: CARLOS JOSE ANDRADE REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patricya Ribeiro Tavares contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos dos Embargos de Execução no 0714633-48.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de depósito de valor em juízo e a concessão de efeito suspensivo, conforme abaixo transcrito: “Custas recolhidas. Cuida-se de embargos à execução. A embargante alega problemas estruturais no imóvel adquirido por ela do embargado, o que motivou o não pagamento da última parcela, que corresponderia, segundo ela, a R$659.571,66 (seiscentos e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos). Sustenta a existência de rachaduras, revestimentos e pisos soltos, além de vazamentos de água contínuos. Acusa a existência de instabilidade da corrente elétrica, que ocasionaria curto-circuito, problemas na banheira de hidromassagem e a presença de instalação elétrica clandestina. Sustenta o inadimplemento do contrato e excesso na execução ao valor de R$12.679,17 (doze mil seiscentos e setenta e nove reais e dezessete centavos). Pede para depositar em juízo 300 mil reais. Defiro o processamento dos embargos à execução. Indefiro o pedido de depósito em Juízo pleiteado, porquanto ausente previsão legal de para que a embargante, por seu próprio arbítrio, "rete[nha] o valor restante da execução como forma de garantia, até que se verifique, via produção de prova pericial, o montante equivalente ao descumprimento contratual do exequente". O art. 919 não fala em depósito parcial, senão na garantia da execução. Deixo de atribuir efeito suspensivo, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 919, §1o do CPC. Notadamente porque a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução. Intime-se a parte embargada, por meio de seu advogado, para manifestar-se, em 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial.” De início, a Agravante esclarece que se trata de compra e venda de um imóvel e que suspendeu o pagamento da última parcela ajustada, ante o descumprimento contratual pelo Agravado, por ter entregado o bem em condições inadequadas de habitação, com graves defeitos estruturais e elétricos. Defende ter direito de suspender o pagamento até que o Agravado cumpra suas obrigações, invocando a exceção de contrato não cumprido, conforme o art. 476 do Código Civil. Sustenta que o próprio Agravado reconhece os defeitos apontados, havendo, pois, plausibilidade do direito afirmado e risco de dano irreparável. Argumenta, ainda, a ocorrência de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Destaca que, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando há relevância na argumentação e risco grave de dano irreparável. Informa que “requereu o depósito judicial parcial de R$ 300.000,00 em cumprimento parcial de sua obrigação contratual, enquanto o valor restante seria retido até a apuração dos vícios estruturais no imóvel, que afetam a habitabilidade”. Requer a antecipação da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Ids. 66155749 e 66155751. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução e autorizar o depósito judicial de valor parcial do crédito perseguido na Execução. Argumenta a ocorrência de exceção de contrato não cumprido e, portanto, tem direito de reter o pagamento da última parcela do contrato, para discutir o cumprimento da avença. Na espécie, em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos autorizadores da medida vindicada. Em síntese, a Agravante sustenta que o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando há argumentação relevante e risco grave de dano irreparável, e que o depósito parcial do valor da dívida demonstra a sua boa-fé em findar a Execução. Ocorre que, para concessão de efeito suspensivo, a Execução precisa estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Além disso, a garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC deve ser integral: “§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (g.n.), Cumpre ressaltar que, malgrado os requisitos previstos no dispositivo transcrito sejam cumulativos, a doutrina possibilita a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja totalmente seguro, desde que a argumentação seja relevante. Contudo, não é o caso dos autos, pois da análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelas partes, verifica-se que a Execução está lastreada em negócio jurídico válido, cuja celebração foi reconhecida pela própria Agravante. A conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante quanto ao descumprimento do contrato pelo Agravado e direito de abatimento de valores, ante a presença de defeitos estruturais no imóvel, demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a instauração do contraditório. Portanto, pelo menos em juízo de cognição sumária, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada, tendo em vista que a Execução não se encontra garantida e inexiste argumentação relevante para afastar o disposto no art. 919, §1o, do CPC. Sendo assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora